Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-26.2017.8.11.0025
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000078-26.2017.8.11.0025

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]

RELATOR:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1a. VOGAL; DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 2o. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.)
-
3o. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4o. VOGAL.
]

Parte(s):

[ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (APELANTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), JOAQUIM EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 582.506.979-87 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PETERSON FELBER (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ADVOGADO), GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ASSISTENTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (APELADO), JOAQUIM EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 582.506.979-87 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PETERSON FELBER (APELADO), ANGELICA CRISTINA DE MELO PREMOLI - CPF: 821.769.141-04 (ADVOGADO), GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ADVOGADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(
a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO
,
NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (D
ESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
).
VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

– IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL – BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMPRÉSTIMO (CAPITAL DE GIRO) – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO VIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PURGAR A MORA – INADIMPLENCIA CARACTERIZADA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO – LEILÃO PÚBLICO REALIZADO ANTERIORMENTE À LEI No 13.465/2017 QUE INTRODUZIU O § 2o-A e B NA LEI No 9.514/97 – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – DECRETO-LEI No 70/66 – INAPLICÁVEL – RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovado nos autos que o devedor
fiduciante
foi regularmente notificado via Cartório de Registro de Imóvel para purgar a mora, e não o
fez,
como no caso em tela, consolidar-se-á a propriedade em favor do credor.

Consolidada a propriedade do imóvel ao credor fiduciário, este poderá colocá-lo a leilão em momento que lhe convier.

Se o leilão extrajudicial ocorreu anteriormente à Lei no 13.465/2017, que introduziu o § 2oA e B no artigo 27 da Lei no 9.514/97, como no caso, desnecessária a intimação pessoal para realização do ato.

É inaplicável as regras do Decreto-Lei 70/66 nas operações de financiamento de capital de giro com garantia de alienação fiduciária, exceto nos financiamentos imobiliários com garantia
hipotecária.
-

Quebra de Página

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se Recurso de Apelação interposto por
Enádia
Garcia dos Santos Ribeiro

e seu marido

Joaquim Eduardo de Castro Ribeiro
, e de Recurso Adesivo interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de
Juína-MT
, nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, ajuizada pelos Apelantes.

Os pedidos formulados pelos Autores/Apelantes foram julgados improcedentes. O pedido reconvencional formulado pelo Apelado Peterson foi parcialmente acolhido, determinando a sua imissão na posse do imóvel litigioso.

O Julgador fixou o prazo de 60 (sessenta) dias para que os Apelantes
Enádia
e Joaquim desocupassem voluntariamente o imóvel, e encaminhou as partes às vias ordinárias para discussão acerca das perdas e danos/indenizações decorrentes da relação contratual originária e daquele que dela se derivou.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, as verbas de sucumbência foram fixadas em 85% (oitenta e cinco por cento) para os Autores/Apelantes e 15% (quinze por cento) para o litisconsorte passivo, sendo os honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do proveito econômico alcançado, distribuídos em 60% (sessenta por cento) ao litisconsorte/arrematante, 30% (trinta por cento) à instituição financeira e 10% (dez por cento) aos patronos dos Autores, vedada a compensação.

Inconformados, os Apelantes alegam que a intimação
pessoal

dos
devedores quanto ao local, data e horários do leilão extrajudicial é indispensável e a sua falta vicia o procedimento previsto na Lei 9.514/97 e Decreto Lei 70/66, posto que, em que pese ter ocorrido a consolidação da propriedade ao Banco Apelado, aos devedores/Apelantes era possível e admissível, antes da assinatura do Auto de Arrematação, purgar a mora.

Afirmam que vivenciaram e ainda vivenciam imenso prejuízo por conta da inobservância dos procedimentos de consolidação do imóvel, posto que as irregularidades por parte do Banco Apelado, em especial quanto à falta de intimação pessoal dos devedores/Apelantes acerca do local, data e horário do leilão extrajudicial,
trouxeram danos e prejuízos incomensuráveis, haja vista que lhes foi tolhido o direito de purgar a mora até a assinatura do Auto de Arrematação.

Sustentam que a instituição financeira ignorou todo o procedimento previsto na Lei 9.514/97 e Decreto Lei no 70/66 e, via de consequência, todos os atos subsequentes
a
consolidação foram eivados de nulidade.

Aduzem que o Banco Recorrido e o Litisconsorte Passivo não comprovaram que os Apelantes foram intimados acerca da data da realização do leilão extrajudicial.

Insistem que é necessária que a intimação seja pessoal, com esgotamento de todos os meios de localização do devedor, inclusive por meio eletrônico, antes que se realizem os leilões, devendo, portanto, o devedor ser intimado das datas, horários e locais de realização dos referidos atos expropriatórios (leilões extrajudiciais).

Seguem alegando queEdital de Publicação fora Registrado no 2o Oficio de Registros de Títulos e documentos de Osasco-SP e no Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, e que seria humanamente impossível tomarem ciência da realização dos Leilões, uma vez que não foram intimados pessoalmente da data, horário e local.

Argumentam que não há que se conceder a imissão do arrematante, Sr. Peterson
Felber
, na posse do imóvel eis que inexistente o domínio regular.

Assim, além de formularem pedido liminar,pugnaram pelo provimento do Recurso, para anular o leilão extrajudicial com amparo: (i) no parágrafo único do artigo 36 do Decreto 70/66, artigo 39, inciso II, da Lei Federal 9.514/97 e, arrimo no atual entendimento do STJ, em função a inexistência de notificação prévia e pessoal acerca do local, data e horário da realização do leilão; (
ii
) por analogia, no artigo 13 do Provimento CSM n.o 1625/09 ou, ao menos, no artigo 891, parágrafo único do CPC, porque o imóvel foi arrematado a preço vil; (
iii
) no artigo 422 do Código Civil e nos artigos 26, § 1o e 27, ambos da Lei 9.514/97, que intuitivamente, adotam a boa-fé objetiva que desdobra no dever de mitigar a perda; (
iv
) na Lei 9514/97 e artigos 421e 422 do CC, haja vista o descumprimento dos procedimentos formais inseridos no contrato de financiamento, e; (v) nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC a fixação de honorários advocatícios e despesas processuais, bem como, a inversão do ônus de
sucumbência a respeito das custas e honorários advocatícios, a serem distribuídas de igual forma ao Apelado e o Litisconsorte Passivo.

Contrarrazões do Banco Bradesco S.A., no Id. 69209637, em que suscita preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
e, no mérito, requer o desprovimento do Apelo.

No Recurso Adesivo, o Banco Bradesco alega que não há falar em honorários advocatícios em favor da advogada dos Autores, haja vista que os pedidos formulados na ação principal foram julgados improcedentes, bem como porque deram causa à Reconvenção pelo terceiro arrematante.

Assim, pugna pela reforma da sentença, para que seja afastada a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Recorrida, observando, assim, os princípios da causalidade e da sucumbência.

Contrarrazões de Peterson
Felber
, no Id. 69209641.

Na decisão de Id. 71606968 determinei a intimação dos Apelantes para efetuar o pagamento do preparo recursal e, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso Adesivo.

Os Apelantes recolheram os valores devidos e apresentaram contrarrazões, que constam do Id. 74631471.

Em 17/02/2021, acolhi parcialmente o pedido liminar, suspendi os efeitos da sentença até o julgamento do mérito deste Recurso e determinei a remessa de Ofício ao 1.o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de
Juína-MT
, para que procedesse a averbação da existência desta Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial na matrícula n.o 7.280.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MAYARA GARCIA DOS SANTOS CASTRO RIBEIRO, OAB/SP 382837
.

Boa tarde a todos.

Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje reunida com Vossas Excelências.

Na pessoa do desembargador presidente Desembargador
Sebastião cumprimento
as demais desembargadoras que acompanham essa câmara julgadora, doutora Clarice e doutora Marilsen, cumprimento ainda nessa oportunidade os serventuários que gentilmente nos atendem nos bastidores de todo o processo para que essa sessão possa ser realizada da melhor forma.

Saúdo também os meus colegas que aguardam o ingresso aqui para permissão de sua fala, e também as pessoas que estão nos assistindo através dessa transmissão simultaneamente.

Excelências
, eu
peço licença para
fazer
alguns esclarecimentos iniciais antes de adentrar diretamente ao ponto das razões do nosso apelo.

Chamo-me Mayara Garcia, sou advogada militante da comarca de Juína, interior do Mato Grosso, e confesso aos senhores, não tenho vergonha de falar, que essa é a primeira sustentação oral que tenho oportunidade de realizar
. A
sustentação oral já é o ápice do exercício do nosso ofício, e confesso que realizá-la durante o período da minha jovem advocacia é algo que me alegre em
grande
ordem.

Esclareço ainda aos senhores que tenho u
ma ligação muito pessoal com est
e processo
, e explico brevemente o motivo.

O
s apelantes são meus pais,
Enádia
e Joaquim, e se hoje estou aqui na condição de ad
vogada, podendo defendê-los nest
e processo, digo que a minha formação devo a uma escolha que eles fizeram
há seis anos,
e que hoje reflete no ajuizamento dessa ação especificamente
. P
ortanto
,
arrisco em dizer que essa escolha foi uma escolha certa.

Superadas essas considerações, direto ao p
onto, excelências, estamos em
sede recursal de apelação
,
precedendo ao julgamento dos senhores
,
para sustentar brevemente alguns pontos dessa
sentença
monocrática, uma
sentença
de
im
procedência evidentemente,
proferida
na ação anulatória de leilão extrajudicial ajuizada pelos apelantes contra o apelado Bradesco, decorrente de um contrato de alienação fiduciária de um imóvel dado em garantia, imóvel de residência dos apelantes, que em virtude de três parcelas de atraso d
o
referido contrato
,
deu início a
o
procedimento expropriatório do bem, que por sua vez não obedeceu da forma integral todo o procedimento previsto na norma que regulamen
ta a relação jurídica, que é o D
ecreto 70/66.

Excelência, sob uma análise atenta dos autos, verifica-se
que desde o início de todo o trâmite processual o que manteve os apelantes na posse do imóvel foi
a
concessão de uma liminar, ainda em convenção sumária,
ratificada por essa egrégia C
âmara, diga-se de passagem, uma decisão ratificada também pela ilustre desembargadora, relatora à época, Maria Helena, onde verificou-se desde o início que não houve, assim como não há, qualquer comprovação da intimação pessoal dos apelantes
para
realização dos leilões extrajudiciais
.

T
odavia, apesar do não cumprimento do procedimento expropriatório extrajudicial, entendimento que também foi confirmado na sentença do magistrado,
a grosso modo
,
o mesmo, apesar de reconhecer a inexistência do cumprimento dessa fase de intimação dos devedores pessoalmente acerca do leilão, a grosso modo, permi
ssa vênia em
falar aqui, presumiu o magistrado que, apesar do ajuizamento da ação durante todo o trâmite processual, os apelantes nunca tiveram interesse em
purgar
a mora
,
com isso, presume-se que de fato não haveria prejuízo algum para os apelantes em relação à retomada do bem que hoje estamos aqui discutindo.

A verdade que se
tem,
senhores, ao devedor não se pode negar o direito de participar de todos os atos expropriatórios, a dizer do próprio leilão, porque o seu interesse é equivalente ao do credor
,
dada toda a repercussão do ato na esfera jurídica, até porque
,
consta também dos autos que os apelantes nunca negaram dívida alguma, até porque
,
aqui não se discute dívida, o que se discute é o cumprimento de todo o
“
passo a passo
” que rege o D
ecreto 70/66, que se aplica ao contrato entabulado entre as partes
.

Ve
rifica-se
,
portanto, excelências, que mesmo assim
,
a sentença foi pela improcedência
,
mesmo demonstrada e confessa que não houve a
devida

intimação pessoal dos apelantes. A
bro um parêntese em dizer, acredito que o advogado da arrematante também está
aqui
, doutor
Gleyson
-
muito boa tarde
-,
o que se discute aqui, como já falei, é anulação do leilão extrajudicial, ao passo que
,
reconhecido o vício e anulado todo o trâmite
,
anulado estaria o leilão
.

N
o entanto
,
negociar algo que não se discute, que seria uma proposta estipulada pela arrematante, é como se invertêssemos os polos da ação
,
porque os apelantes nada devem ao arrematante, então a relação jurídica existente discutida
nesse processo
é
apelantes
e Banco Bradesco, até porque em todas as oportunidades, foram feitas propostas, contr
apropostas, porém nunca aceitas.

E
ntão
,
presumir que não houve a intenção de purgar a mora
,
é o que não se deve admitir
,
porque não foi dada a oportunidade quando deveria ser dada, até a assinatura do auto de arrematação.

Excelência, como poderia um oficial cartorário à época da purgação da mora cientificar, porque cientificou os apelantes pessoalmente no escritório da apelante, porque a a
pelante
Enádia
também é advogada
, como pode nesse momento
,
o oficial, através do banco dizer que os mesmos estavam em lugar incerto e não sabido, quando se comprova que os mesmos residem no imóvel há mais de onze anos
.

E
outra, excelências, os mesmos também foram intimados pessoalmente para purgação da mora, de fato que se torna contraditório toda a fundamentação do banco apelado, que inclusive reconhece que Juína é
uma comarca de difícil acesso. N
ão sei se vocês conhecem a comarca, mas Juína fica a uma distância de oitocentos quilômetros da cidade de Cuiabá, e o edital de
publicação para
realização do leilão foi realizado e circulado pelo Jornal Gazeta.

E outra coisa também, excelências, consta dos autos que os leilões foram registrados e realizados na cidade de São Paulo
,
sem que
houvesse
licitantes, o procedimento, excelências, de execução é
extrajudicial
, como o próprio nome diz ocorre de forma extrajudicial, ou seja, apenas no âmbito cartorário, onde os
fiduciantes
não têm acesso nenhum ao
modus operandi
, nem como questioná-lo,
resta
apenas duas opções, ou eles pagam a dívida
,

composta da
mora mais todo o saldo devedor da dívida
,
eiva
dos de juros abusivos
, o
que
se torna
impagável o pagamento, ou aguardam a retomada do bem, mas desde que sejam obedecidas todas as fases procedimentais exigidas.

Evidentemente, excelências, a intenção do banco não era reaver o crédito dos apelantes
,
e, sim, retomar o bem
,
porque eles já
tinham pagado

vinte por cento da dívida. Então,
p
a
ra eles era muito melhor a retomada do bem ligeiramente como aconteceu.

Vale dizer, e até mesmo é notório, que o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor judiciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem, objeto da alienação fiduciária após lavratura do auto de
arrematação
, devendo
também
todos os atos
ter
a renovação de
intimação pessoal dos apelantes
, mas
isso, excelências, não ocorreu como deveria ser
,
porque até hoje os apelantes não receberam
nem mesmo a quitação da
dívida, nem mesmo a própria arrematação pessoalmente
,
como rege o contrato estipulado entre as partes.

Desta feita, verifica-se dos fundamentos jurídicos apontados no apelo
,
que a sentença
contraria,
além dos entendimentos dessa própria corte do
T
ribunal de
J
ustiça, o próprio entendimento que vem sendo
pacificado
no STJ
,
que vem firmando-se no sentido de ser possível a purgação da mora, mesmo quando já consolidada a propriedade do credor fiduciário, ainda que realizada a regular notificação da mora para sua efetiva purgação, porque é justamente por isso, porque a purga da mora pode ser realizada inclusive até o momento da assinatura da arrematação, o que não aconteceu porque os apelantes foram impedidos de participar.

Nessa perspectiva
,
os editais publicados não preenchem os requisitos que estipulam a
norma
que regula a relação jurídica que existe, e

o que se pretende aqui,
é
a verificação do vício do leilão em debate
. O procedimento a ser judiciado
deve ser considerado como um todo, sendo assim evidenciado o vício, embora reconhecido na sentença singular, em qualquer de suas fases esse procedimento deve ser anulado desde o início, tendo em vista que esses vícios geram um efeito
ex

tunc
,
por se tratar de uma nulidade absoluta.

E não restando comprovado, excelências, nos autos que o devedor foi intimado sobre as datas e local do leilão do bem
,
de rigor se faz a declaração da nulidade do leilão
,
com a reforma da sentença como aqui pontuado.

E já partindo para o final da minha sustentação, excelências, sabemos que toda argumentação jurídica parte do pressuposto que a lei é apenas mais uma fonte argumentativa, e a existência das situações entre o mundo do fato e do direito são muito mais complexos do que o próprio peso n
ormativo
, razão pela qual se faz necessária a minuciosa análise do caso aqui apresentado,
até
dada a complexidade do tema, porque de tudo o que
consta dos
autos
,

duas situações
específicas ficam claras e evidentes
,
deixar de pagar a dívida, que aqui não se discute, nunca foi uma opção dos apelantes, por outro lado
,
estar na iminência de perder um bem de moradia dos apelantes há mais de onze anos
,
da forma como aconteceu, sem a observância e cumprimento do procedimento até o último momento em que podiam pagar a mora, isso não deve prevalecer
.

D
estaco,
a opção aqui não é desistir e, sim, socorrer a tutela jurisdicional aqui demonstrada e fundamentada, clamando com todas as
vênias
aos senhores
,
para que haja a v
erdadeira aplicação da justiça com o
provimento do apelo e confirmação inclusive da tutela recursal deferida pela ilustre desembargadora Clarice, que em virtude do provimento do pedido reconvencional do li
tis
consorte imped
iu a emissão de posse do imóvel. Pleiteamos
a reforma integral da sentença nos termos e razões do nosso apelo.

Obrigada pela atenção e paciência, desde já
,
uma boa tarde a todos, e retorno a p
alavra ao presidente da sessão.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM OAB/MT 12746-A
.

Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente doutor Sebastião, eminente relatora doutora Clarice, eminente
vogal
desembargadora doutora Marilsen, minha
cara
colega
, doutora
Mayara e os demais colegas que aqui estão no aguardo ainda da sessão vespertina.

Doutora, só fazendo uma correção, também é minha primeira sustentação oral
,
ressalto que esse é um processo que não gostaria que tivesse evoluído até esse ponto
. C
onsidero
-me
um exímio mediador, só que infelizmente não consegui de forma alguma fazer com que as partes conciliassem.

De um lado estão seus pais, que eu os conheço, porém na condição do meu cliente está um
amigo pessoal
, ou seja, qualquer decisão que sobrevenha dessa colenda turma
,
não vai me trazer uma tarde tranquila, eu sei que de alguma forma eu não vou dormir bem hoje, mas já estamos aqui.

A
ntes de adentrar
as
teses principais, que inclusive as apresentei em sede
de
memoriais, eu gostaria de fazer só duas correções na fala
da doutora Mayara.

P
rimeiro, quando o banco iniciou a retomada do bem, que intimou os devedores pessoalmente para purgarem
a mora
em
2015
, não eram três parcelas em aberto, eram dezenove parcelas que estavam em aberto do financiamento, o prazo dos quinze dias que é assinalado pela lei
,
no último dia, ao invés de ter a purgação
da mora, os recorrentes apresentaram uma contraproposta na época
,
solicitando que o banco fizesse a aquisição da casa pelo valor, se eu não estou equivocado, de quatrocentos e cinquenta mil p
a
ra abater a dívida e devolver a diferença, o banco recusou a proposta obviamente
,
porque se tratava de uma proposta, eu reputo como não era razoável, mas não posso ver isso do ponto de vista dos recorrentes, essa é só uma avaliação pessoal.

O cartorário, na época o cartório intimou as partes informando da recusa do banco, inclusive ponderou na mesma notificação que tão logo o banco apresentasse as guias de ITBI faria a consolidação da propriedade nos termos da lei, a consolidação da propriedade foi realizada, foi averbado na matrícula, teve toda a sequência de retomada de bem que a lei determinava, com a publicação dos editais em conformidade com o que descrevia a cédula de crédito bancário, com a publicação em jornal de grande circulação, teve os dois editais obrigatórios com os valores predeterminados em conformidade com a CCB, só que os leilões obrigatórios foram desertos, depois das deserções dos leilões o banco procedeu
a
fase seguinte, que é emitir o termo de extinção da dívida, o banco extinguiu a dívida dos devedores ora recorrentes, averbou na matrícula do imóvel, ou seja, a cláusula fiduciária resolvesse com a extinção da dívida.

Feitas essas observações, só pra trazer o procedimento p
a
ra dentro da realidade do ponto de vista do recorrido, o que balizou o trabalho da defesa desde o começo do processo, porque eu entendo que nós mantivemos coerência desde a contestação, porque o recorrido ao início do processo
,
sequer estava na lide, ele foi admitido depois de muito esforço, quase dois anos depois, na condição de li
tis
consorte; o que balizou o trabalho da defesa foi o princípio da adstrição, ou seja, tanto este colegiado que está aqui p
a
ra julgar o recurso de apelação quanto o magistrado de piso
,
está adstrito
a
causa de pedir e pedido da inicial
.

Em uma
leitura às vezes um pouco apressada da inicial pode
-se
levar a crer que os recorrentes estão tentando buscar a anulação dos leilões obrigatórios por ausência de intimação pessoal, no entanto, com o devido respeito, doutora, e vênia ao seu trabalho, o que está na inicial não é a discussão dos leilões obrigatórios, o qu
e está na inicial é a tentativa
de anular um leilão que ocorreu depois de concluído o procedimento de retomada, ou seja, a partir do momento
que

se resolve
a cláusula
fiduciária o banco consolida plenamente a propriedade, se a dívida está extinta não existe mais mora a ser purgada
.

N
ão vejo como, ou não localizei no âmbito do egrégio
T
ribunal de
Justiça, nesta Turma ou nas demais T
urmas, qualquer decisão no sentido de estender a aplicação da
L
ei 9.514 e do
D
ecreto 70/66 p
a
ra depois da resolução da cláusula fiduciária, porque o leilão que está sendo questionado, do Peterson, onde ocorreu
a
arrematação, ocorreu no momento em que o banco estava com a propriedade plena, ou seja, ele tem todos os direitos de propriedade sobre o imóvel, ele não preteriu os recorrentes, tão pouco tinha obrigação de intimar ou public
ar edital, o banco poderia doar ou
poderia se desfazer do bem
.

O que
está sendo sustentado na inicial é a nulidade deste leilão, não existe um ponto na inicial ou nos pedidos, ou causa de pedir, que fala em abusividade ou nulidade dos leilões obrigatórios, essa tese só foi construída, excelências, a tese da intimação pessoal, depois que o recorrido foi admitido na lide, porque quando o recorrido foi admitido na lide juntamos todo o procedimento do cartório
,
e comprovamos o que b
uscavam os recorrentes na época.

A
alegação era
:

“
Olha, o banco está descumprindo as cláusulas contratuais no tocante às garantias de conhecimento dos leilões através de publicação em jornal de grande circulação
”,

Es
sa é a causa de pedir que
consta
na inicial
.

Q
uando contestamos a ação
,
juntamos as publicações dos editais em conformidade com a cédula de crédito bancária, inclusive
juntamos todas as intimações.

A
gora é fato, quando o juiz foi decidir, o juiz está adstrito ao que se pede na inicial, foi
submetido
ao crivo judicial a revisão da cédula de crédito bancário ou do contrato? Não
.

F
oi pedido na inicial declaração de nulidade por ausência de intimação pessoal em relação aos leilões obrigatórios? Não, o que foi pedido é p
a
ra anular um terceiro leilão
,
após o procedimento de retomada, que não tem qualquer vinculação com a fase inicial da retomada, quando o recorrido arrematou o bem, ele comprou o bem e o banco estava na propriedade plena, o juiz quando mencionou na sentença
en
passant
,
não falou que era nulo o procedimento, o juiz falou
:
“
Olha, as intimações dentro do procedimento de retomada se deram de modo inadequado
”.

M
as o juiz teria como declarar a nulidade? Não.

E
ntendo do
meu
ponto de vista, é o que sustento desde o começo, que qualquer decisão que venha acolhendo essa nulidade
,

a qual
não foi ventilada na inicial, nem na causa de pedir, tão pouco nos pedidos,
por
que o pedido só pede declaração de nulidade da arrematação do senhor Peterson, lá não menciona leilões obrigatórios, em que fase, quais são,
se
o juiz se tivesse acolhido qualquer nulidade
,
ele estaria julgando de forma
extra petita
, inclusive esbarrando na
S
úmula 381 do STJ
,
que veda conhecimento de ofício de nulidade de contrato bancário
.

N
uma primeira leitura
,
dá até a entender
,
talvez de forma abstrata ou genérica
, que
os recorrentes podem ter pretendido fazer isso, só que fizeram uma reserva mental,
porque
isso não foi colo
cado de forma alguma na inicial.

A
inda procurei, revise
i os julgamentos dessa colenda S
egunda
Câmara
, todos os casos em que a jurisprudência remansosa do STJ foi aplicada no tocante à necessidade de intimação p
a
ra dar conhecimento das datas dos leilões, são todas ações
de natureza revisional
com declaração de nulidade, ou seja, quem pleiteou judicialmente pediu a revisão do contrato e a declaração de nulidade da cláusula contratual que
reputava abusiva.

Então,
entendo que
, quando
o juiz tem essa causa de pedir, quando ele tem esse pedido esclarecido na inicial
,
justamente
,
eu também compreendo
que
juiz pode acolher,
mas
sem que haja causa de pedir ou pedido nesse sentido
,
o juiz de primeiro grau, tão pouco esse colegiado, não tem como acolher o pedido
,
porque se acolher o pedido esbarraria na súmula, porque não tem a revisional, não tem pedido de nulidade
,
tão pouco tem pedido em relação aos leilões obrigatórios
. O
que consta na inicial expressamente é
:
“
O banco me tolheu das garantias contratuais
”.

P
eço vênia p
a
ra poder ler quais são essas garantias;
que consta na inicial no ID 69208498
causa de pedir:

“
O credor não respeitou as garantias contratuais consistentes em publicações de editais obrigatórios e em jornais de grande circulação
”,

O
bservei que não teve qualquer linha argumentativa quanto à nulidade da CCB, a nulidade da cláusula, porque o mesmo decreto que os recorrentes estão tentando utilizar p
a
ra subsidiar o pedido deles, o
Decreto
70/66, um pouquinho mais adiante
, no
artigo 36, fala
que s
ão consideradas não
e
scritas
as
cláusulas que
restrinjam ou que retirem dos devedores a possibilidade de conhecimento de qualquer leilão
.

O
ra, se tenho uma cláusula que fala que é não
e
scrit
a
qualquer situação que limite
. A
publicação em jornal de grande circulação
,
já tem jurisprudência desse
T
ribunal, inclusive demais, que ela atende a natureza da publicidade, agora pra poder alcançar nulidade desta cláusula contratual da CCB
,
teria que existir anteriormente, eu acho que tem que ter esse iter processual, teria que existir isso na ação inicial, agora
,
em sede de recurso não pode ser pleiteado algo que não constou da ação inicial, ou seja, qualquer julgamento que sobrevenha
,

e
que declare nulidade dos leilões obrigatórios, que não foram objeto de questionamento por parte dos recorrentes durante o process
o, ao meu sentir esbarraria na S
úmula 381
.

I
nclusive
,
todos os julgados que eu tive op
ortunidade de ler dessa S
egunda
Câmara,
a
S
úmula 381 é aplicada de forma uníssona, ou seja, ou a parte pede de forma clara e objetiva a nulidade da cláusula ou a abusividade da mesma
,
ou o magistrado ou o colegiado não tem como simplesmente dar procedência e
reconhecer a matéria de ofício,
eu acho que o caso justamente é esse
.

C
aso vossas excelências entendam, mesmo não constando na inicial qualquer pedido nesse sentido, quanto à nulidade dos leilões obrigatórios, porque evidentemente o leilão que estão tentando anular é o terceiro leilão e não os dois primeiros, fato é que do ponto de vista do recorrido
a
nulidade da intimação se
convalidou no seguinte momento; N
a audiência de instrução que aconteceu em
2019,
eu tive a oportunidade de apresentar espontaneamente no processo o que estavam pedindo os autores, eu ofereci que eles purgassem a mora pelo valor do débito, corrigido monetariamente com juro de 1
%
, na ocasião eu ponderei ainda que os juros eram
100%
menores que do banco, expliquei que o fato de não terem purgado a mora em
2015
, tão pouco durante o processo, não teria como evitar a incidência da mora
,
porque não conheço outra forma de evitar a incidência de juro ou correção
,
a não ser com
o
depósito em dinheiro ou pagamento, só que foi recusado pelos recorrentes, entenderam que não t
inham negócio com o recorrido.

Por mais que naquela ocasião, excelências, eu tenha ponderado que a sub-rogação do recorrido não era uma dedução própria, era decorrência da lei, quando você faz uma arrematação de um bem de um terceiro você sub-roga no direito, inclusive no direito de reintegrar posse, por essa razão o magistrado de pis
o deu
procedência à reconvenção. É só fazemos
um parâmetro, se eu não tivesse pedido a reintegração de posse, doutora, teria como o juiz ter dado procedência? Não, por quê? Porque não teria o pedido
.

E
ntão, excelências, eu entendo que o fato de ter sido oportunizada a purgação da mora no curso do processo convalidou eventual nulidade, por mais que não tenha sido pedida, então não existe nulidade p
a
ra ser declarada
,
por ausência absoluta de causa de pedir ou pedido, razão pela qual
,
eu peço que a decisão do
Primeiro G
rau, que reconheceu a inexistência de prejuízo, aplicando o princípio da
pas
de
nullité

sans

grief
, seja mantida,
porque é uma questão razoável
e
não tem ningué
m aqui preterindo os recorrentes.

O
que aconteceu realmente é uma clara ausência de pedido, estão tentando anular um leilão que não e
stá submetido ao regramento da Lei 9.514, tão pouco do D
ecreto 70/66, porque ao momento da aquisição a propriedade fiduciária estava resolvida pela cláusula
,
em razão da extinção da dívida e conclusão do procedimento.

Agradeço a atenção de vossas excelências.

Doutora, obrigado, que Deus nos ilumine daqui pra frente, durante a pandemia, inclusive esse término de sessão.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes pares,

Se
não conhecêssemos a beleza do direito
,
diria até que estava ouvindo uma sustentação oral de outro caso, que não esse, porque estamos diante de uma ação anulatória de leilão extrajudicial,
cujo
leilão extrajudicial que se pede a anulação, segundo pude entender, se for reconhecido como nulo todos os atos subsequentes não terão como subsistir
.

P
artindo dessa ótica
,
reconduzo o meu raciocínio, porque por alguns instantes fiquei pensando “Será que esta
mos lidando com o mesmo caso?”.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, quando promoveram o feito, os Apelantes alegaram que, em 09/07/2012, emitiram Cédula de Crédito Bancária garantida por Alienação Fiduciária em favor do Banco Bradesco S.A. e deram em garantia o imóvel residencial objeto da Matrícula n.o 7.280, do RGI da Comarca de
Juína-MT
.

Admitiram que
deixaram
de pagar as parcelas e afirmaram que, em 09/01/2014, quando estavam inadimplentes com 03 (três) prestações, encaminharam proposta de acordo para pagamento e quitação do contrato, que não foi aceita pela instituição financeira.

Argumentaram que, em 21/05/2015, foram notificados por meio do 1.o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de
Juína-MT
e que, em 08/06/2015, apresentaram contra notificação apresentando duas propostas para o pagamento do débito das parcelas vencidas desde 09/10/2013; contudo, as propostas não foram aceitas.

Afirmaram que tomaram conhecimento, por meio de terceiros, que o imóvel havia sido leiloado e arrematado pelo preço vil de R$ 108.300,00 (cento e oito mil e trezentos reais) pelo Sr. Peterson
Felber
e, de conseguinte, dirigiram-se até a agência bancária e solicitaram cópia dos documentos referentes ao Contrato de Alienação Fiduciária; entretanto, não lograram êxito.

Relataram que depois de muito pesquisarem, constataram que o imóvel havia sido
leiloado e arrematado em 14/11/2016
, ao arrepio da lei, porque o leilão foi realizado de forma
on

line
pela empresa Freitas Leilões
On

Line
.

Asseveraram que não
foram
notificados das datas dos leilões, muito menos qual seria o valor da dívida e atualização do valor do imóvel.

Assim, sustentaram que houve afronta ao Decreto 70/66, resultando em vício insanável do leilão e atos subsequentes, motivo pelo qual promoveram o feito.

Ao final, formularam pedido liminar para anular o Leilão Público Extrajudicial, com o consequente cancelamento do registro de averbação da Carta de Adjudicação em nome do senhor Peterson
Felber
, instando o Tabelionato a
adotar as providências necessárias para retornar a matrícula do imóvel ao
status quo ante
, condenando o Réu ao pagamento do ônus de sucumbência.

No mérito, requereram a ratificação da decisão concessiva da medida antecipatória, e a condenação do Banco Bradesco S.A. ao pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da causa (R$ 108.300,00).

A tutela de urgência foi deferida, suspendendo os efeitos do leilão e de qualquer ato de posse em favor do arrematante, mantendo os Autores no imóvel, com a ordem para que Sr. Peterson
Felber
(arrematante) fosse notificado do teor da decisão.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1003682-70.2017.8.11.0000, distribuído à Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, que foi desprovido de forma monocrática. A decisão da Relatora foi ratificada por esta Câmara em 29/11/2017, por meio de julgamento de Recurso de Agravo Interno.

O Arrematante compareceu aos autos e pediu que os Autores emendassem a inicial, incluindo-o no polo passivo da lide, sob a tese de que o caso versa sobre litisconsórcio passivo necessário.

Na Contestação, o Banco Bradesco S.A., rechaçou as teses iniciais, argumentando que não há nulidades no procedimento de consolidação, e que é prescindível a intimação pessoal do devedor das datas designadas para o leilão.

Posteriormente, o Julgador chamou o feito à ordem e determinou a citação do litisconsorte passivo necessário.

O Sr. Peterson
Felber
apresentou Contestação e Reconvenção.

Argumentou que o Banco iniciou o processo de retomada do bem após inadimplemento de 19 (dezenove) parcelas, ou seja, 01 ano e 07 meses de inadimplemento, assim como cumpriu
“ipsis
literis
”
o procedimento previsto na Lei 9.514/97, para retomada extrajudicial do bem.

Afirmou que quando adquiriu o imóvel a intimação e/ou notificação dos Autores/Reconvindos era desnecessária, haja vista que, ao tempo da venda que ocorreu por meio do Leilão
on

line
em 14/11/2016, não existia mora para ser purgada e o Banco já estava na plenitude da propriedade, podendo usar, gozar, dispor e usufruir do imóvel, na medida em que, além de estar consolidada a propriedade, em 01/04/2016, a instituição financeira, em atenção à norma contida no artigo 27, § 5.o da
Lei 9.514/97, emitiu termo de quitação e extinção da dívida, que foi averbado à margem da matrícula em 04/11/2016 (AV-05 72.80).

Asseverou que os Autores/Apelantes foram intimados para purgar
a mora
em 21 e 22 de maio de 2015; todavia, em vez de pagarem o débito, optaram por, em 08/06/2015, ou seja, no último dia do prazo, enviar contra notificação para a instituição financeira apresentando propostas de acordo, que foram rejeitadas formalmente pelo Banco em 11/06/2015, ressalvando que os Autores/Reconvindos tomaram conhecimento formal desse fato por meio de Ofício expedido pelo Cartório em 16/06/2015, quando também lhes foi informado que logo que fossem apresentadas as guias de ITBI, procederia à consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, haja vista que a mora não fora purgada, o que de fato ocorreu.

De outro norte, aduziu que o Banco Bradesco S.A. publicou o edital do leilão em jornal de grande circulação por três dias (Jornal Gazeta – em 27/02/2016, 01/03/2016 e 02/03/2016).

Asseverou que a legislação vigente à época dos fatos não exigia a intimação pessoal do devedor, pois somente com a edição da Lei 13.465/2017, passou a ser exigido que o devedor seja comunicado das datas, horários e locais dos leilões.

Ressaltou que, em cumprimento ao disposto no artigo 27, § 6.o da Lei 9.514/97, o Banco Bradesco S.A. extinguiu a dívida por termo próprio assinado em 01/04/2016 e que, em 01/11/2016, foi averbado na matrícula a consolidação da propriedade em seu favor (do Banco) (AV-R/7.280). Assim, depois que a propriedade foi consolidada em favor do credor, a instituição financeira vendeu o imóvel ao Reconvinte, por meio de leilão
on

line
, realizado em 14/11/2016, cuja Escritura Pública foi
lavrada e registrada em 20/01/2017
.

Ou seja, afirmou que não havia qualquer necessidade de intimação dos Autores/Reconvindos da sua aquisição, pois a dívida já estava extinta desde 01/04/2016, quando o Banco Apelado tornou-se proprietário do bem.

Ao final, requereu a improcedência dos pedidos iniciais, pediu a sua imissão na posse do imóvel e a condenação dos Autores/Reconvindos ao pagamento de indenização pelo tempo de ocupação do imóvel, além dos encargos tributários (IPTU).

Apresentada a defesa, realizou-se audiência de instrução e julgamento com a oitiva de uma testemunha arrolada pelo Litisconsorte Reconvinte e o
depoimento pessoal dos autores; no mesmo ato foi declarada encerrada a instrução processual.

Conforme relatado, os pedidos formulados pelos Autores/Apelantes foram julgados improcedentes. O pedido reconvencional formulado pelo Apelado Peterson foi parcialmente acolhido, determinando a sua imissão na posse do imóvel litigioso.

O Julgador fixou o prazo de 60 (sessenta) dias para que os Apelantes
Enádia
e Joaquim desocupassem voluntariamente o imóvel, e encaminhou as partes às vias ordinárias para discussão acerca das perdas e danos/indenizações decorrentes da relação contratual originária e daquele que dela se derivou.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, as verbas de sucumbência foram fixadas em 85% (oitenta e cinco por cento) para os Autores/Apelantes e 15% (quinze por cento) para o litisconsorte passivo, sendo os honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do proveito econômico alcançado, distribuídos em 60% (sessenta por cento) ao litisconsorte/arrematante, 30% (trinta por cento) à instituição financeira e 10% (dez por cento) aos patronos dos Autores, vedada a compensação.

Em suas razões recursais, os Apelantes alegam que a intimação pessoal dos devedores quanto ao local, data e horários do leilão extrajudicial é indispensável e a sua falta vicia o procedimento previsto na Lei 9.514/97 e Decreto Lei 70/66, posto que, em que pese ter ocorrido
a
consolidação da propriedade ao Banco Apelado, aos devedores/Apelantes era possível e admissível, antes da assinatura do Auto de Arrematação, purgar a mora.

Afirmam que vivenciaram e ainda vivenciam imenso prejuízo por conta da inobservância dos procedimentos de consolidação do imóvel, posto que as irregularidades por parte do Banco Apelado, em especial quanto à falta de intimação pessoal dos devedores/Apelantes acerca do local, data e horário do leilão extrajudicial, trouxeram danos e prejuízos incomensuráveis aos mesmos, haja vista que lhes foi tolhido o direito de purgar a mora até a assinatura do Auto de Arrematação.

Sustentam que a instituição financeira ignorou todo o procedimento previsto na Lei 9.514/97 e Decreto Lei no 70/66 e, via de consequência, todos os atos
subsequententes
a consolidação foram eivados de nulidade.

Aduzem que o Banco Recorrido e o Litisconsorte Passivo não comprovaram que eles (Apelantes) foram intimados acerca da data da realização do leilão extrajudicial.

Insistem que é necessária que a intimação seja pessoal, com esgotamento de todos os meios de localização do devedor, inclusive por meio eletrônico, antes que se realizem os leilões, devendo, portanto, o devedor ser intimado das datas, horários e locais de realização dos referidos atos expropriatórios (leilões extrajudiciais).

Seguem alegando queEdital de Publicação fora Registrado no 2o Oficio de Registros de Títulos e documentos de Osasco-SP e no Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, de modo que seria humanamente impossível tomarem ciência da realização dos Leilões, uma vez que não foram intimados pessoalmente da data, horário e local.

Argumentam que não há que se conceder a imissão na posse do arrematante, Sr. Peterson
Felber
, eis que inexistente o domínio regular.

No Recurso Adesivo, o Banco Bradesco alega que não há falar em honorários advocatícios em favor da advogada dos Autores, haja vista que os pedidos formulados na ação principal foram julgados improcedentes, bem como porque deram causa à Reconvenção pelo terceiro arrematante.

Assim, pugna pela reforma da sentença, para que seja afastada a fixação de honorários sucumbenciais em favor dos Recorridos, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência.

Pois bem. De início, importa destacar que nos termos da jurisprudência do STJ,
“O reconhecimento da nulidade processual pela impossibilidade de apresentação de memoriais exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
), especialmente porque o referido ato não pode ser considerado intrínseco à defesa, sendo descabido presumir o prejuízo à parte”
. (
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1584013/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020,
DJe
01/10/2020).

Logo, não há falar em nulidade da sentença porque a Julgadora singular não teve acesso aos memoriais apresentados pelos Apelantes, já que não ressai
dos autos qualquer prejuízo decorrente desse fato, eis que na referida peça reiteraram os argumentos que já
haviam
expostos durante todo o trâmite processual.

Também registro que não há ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal, haja vista que os Apelantes rebateram especificamente os fundamentos da sentença e insurgiram-se quanto aos argumentos que levaram a julgadora singular à improcedência dos pedidos por eles formulados e acolher parcialmente o pleito formulado pelo arrematante do imóvel.

Firmadas tais premissas,
consigno que a controvérsia cinge-se à existência de vício a ensejar a nulidade do leilão extrajudicial e demais atos subsequentes, especificamente, no que se refere à falta de notificação dos devedores sobre a data, hora e local do leilão
e, inobstante, todas as judiciosas razões utilizadas pelo Julgador
a quo
, fato é que
a sentença vai de encontro

ao entendimento pacífico do STJ e dos Tribunais de Justiça, inclusive desta Corte estadual
.

Com efeito,
“[...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997.”
(
AgInt
no
REsp
1718272/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018,
DJe
26/10/2018).

Em outros termos,
“[...] nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei no 9.514/97,
ainda que realizada a regular notificação do devedor para a purgação da mora
,
é indispensável a sua renovação por ocasião da alienação em hasta extrajudicial
.”
(
AgInt
no
AREsp
1032835/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
29/08/2018). (sem grifos no original)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária de coisa imóvel, regidos pela Lei no 9.514/97, é
necessária
a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (
AgInt
no
AREsp
1109712/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017,
DJe
06/11/2017).

Nota-se que há algum tempo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor
fiduciante
sobre a data da realização do leilão, de modo que a falta de comunicação configura vício de forma que, por sua vez, acarreta sua nulidade.

Ou seja, ainda que a exigência expressa da notificação pessoal tenha passado a fazer parte da norma (Lei 9.514/97) com a entrada em vigor da Lei 13.465/2017, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor sobre a data da realização do leilão extrajudicial, nos contratos regidos pela redação original da Lei no 9.514/97.

Em outros termos, a redação acrescida ao artigo 27 do citado regramento, pela Lei 13.465/17, tão-somente consolidou entendimento já pacificado por aquela Corte Superior.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI 9.514/97. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. 1. Em julgados relativos ao tema,
o Superior Tribunal de Justiça asseverou ser necessária a intimação do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, prevista no Decreto-Lei 70/66,
mesmo nos casos dos contratos regidos pela Lei 9.514/97
. 2. Falta de precedente específico desta Quarta Turma. Relevância do tema. Conversão do agravo em recurso especial. 3. Agravo interno provido, determinando-se a conversão em recurso especial.
(
AgRg
no
REsp
1481211/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017,
DJe
08/11/2017). (sem grifos no original)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "No âmbito do Decreto-Lei no 70/66,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
há muito
se encontra consolidada

no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/97
" (
REsp
1447687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014,
DJe
08/09/2014). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(
AgRg
no
REsp
1367704/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015,
DJe
13/08/2015).

Se não bastasse,
o Superior Tribunal tem reformado Acórdãos que contrariam tal entendimento
,
inclusive monocraticamente
. Para ilustrar, transcrevo parte de decisão proferida Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
publicada em 17/03/2021
(sem grifos no original):

Vistos, etc.

Trata-se de recurso especial [...], em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

[...] AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Infere- se do exame dos autos, à vista da prova documental, do que
consta
do contrato e da legislação aplicável ao caso, que não foram demonstradas as ilegalidades arguidas no procedimento da execução extrajudicial Não verificada, além disso, a inconstitucionalidade da execução extrajudicial prevista na Lei 9.514/97, conforme precedentes desta Corte Procedimento que visa a resguardar ao proprietário fiduciário um meio ágil para a satisfação de se crédito, o que não impede o acesso do
devedor ao Poder Judiciário para discutir eventual lesão a seus direitos
Devedores intimados para purgação da mora, em obediência ao art. 26, § 1o da Lei 9.514/97 Inexistência de previsão de intimação pessoal dos atos constantes dos parágrafos do art. 27 daquela Lei Para suspender o procedimento extrajudicial, evitando-se a mora, ademais, deve ser feito o pagamento integral da dívida, nos termos dos
arts
. 26 e seguintes da Lei 9.514/1997
Sentença mantida nesse ponto Recurso dos
autores parcialmente provido apenas para ser decotada a fração ultra petita da decisão recorrida"
(e-STJ fls. 415/416).

Em suas razões, os recorrentes [...], alegam

a
inobservância do artigo 34 do Decreto-Lei n.o 70/66
c.c
. artigo 39,
II ,
da Lei 9.514/97 diante da
necessidade de intimação pessoal do devedor
fiduciante
para a realização do leilão na execução extrajudicial. Aduzem nulidade do procedimento extrajudicial
. Afirmam cerceamento de defesa.

[...]

É o relatório. Passo a decidir.

O recurso merece prosperar
.

Pretendem os recorrentes, essencialmente, a anulação do leilão extrajudicial, tendo em vista a inexistência de intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão pelo credor fiduciário
.

Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, é cabível a purgação da mora mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário.

Nesse contexto,
é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial
.

[...]

No caso dos autos,
verifico que o Tribunal estadual decidiu em dissonância com a jurisprudência acima demonstrada ao assentar que "inexiste previsão de intimação pessoal acerca dos atos constantes dos parágrafos do artigo 27"
(e-STJ fl. 424).

Dessa forma,
tendo o acórdão recorrido julgado em desconformidade com a jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça
, incide a Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, "O
relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.".

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a apelação dos recorrentes seja novamente apreciada em conformidade com a jurisprudência desta Corte
.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, dentre outros inúmeros julgados, transcrevo os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E DE ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA - ANULAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE -DECRETO-LEI No 70/66 - VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. INOCORRÊNCIA –NOTIFICAÇÃO E
CONSTITUIÇÃO EM MORA OBSERVADOS
- LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ARREMATAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUTUÁRIO ACERCA DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO DEMONSTRADA – NULIDADE DO LEILÃO E ARREMATAÇÃO – ONUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS- RECURSO PROVIDO. Vencida e não paga a dívida, devidamente intimado o
fiduciante
para purga da mora, correta a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Afigura-se imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial, em se tratando de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, ainda que tenha sido precedida de notificação para fins de purgação da mora. Nos termos do Art. 39, II da Lei n. 9514/97, são aplicáveis as disposições dos Artigos 29 a 41 do Decreto-Lei n. 70/66. O STJ firmou entendimento no sentido da necessidade de notificação pessoal do devedor do dia, hora e local da realização do leilão de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, vinculado ao SFH, em processo de execução sob o regime do Dec. Lei no 70/66, a fim de viabilizar o exercício do direito previsto no art. 34 do Decreto-Lei 70/66, aplicável subsidiariamente à Lei 9.514/97. Não restando
comprovado nos autos que o devedor foi intimado do leilão do bem imóvel, imperioso se faz a declaração de nulidade do leilão e da arrematação do imóvel. “A teor do que dispõe o artigo 39 da Lei no 9.514/1997, aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/1966 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere
a
Lei no 9.514/1997. 3. No âmbito do Decreto-Lei no 70/1966, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997.. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1286812/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018,
DJe
14/12/2018) Alterado a sentença em grau recursal, o ônus sucumbências deve ser invertido.
(N.U 0001033-59.2015.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL JULGADA PROCEDENTE – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DAS DATAS E HORÁRIOS DO PROCEDIEMTNO EXPROPRIATÓRIO DO IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes). Se o agente financeiro não comprova a intimação pessoal do devedor acerca do procedimento expropriatório do bem, é caso de manutenção da sentença que reconheceu a nulidade da alienação extrajudicial do imóvel objeto da lide.
(N.U 1000861-21.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020).

Portanto, considerando que os
fiduciantes
/Apelantes não foram informados pessoalmente do leilão extrajudicial, ele é inválido, sendo, por conseguinte, nula a arrematação, não havendo que falar em imissão de posse por parte do arrematante.

Diante do exposto, em consonância com o entendimento
pacífico
do STJ,
dou provimento ao Recurso de Apelação
, reformo a sentença,
julgo procedentes os pedidos formulados na ação principal, declaro a nulidade do procedimento extrajudicial que culminou na consolidação da propriedade do imóvel, assim como os demais atos subsequentes a partir do primeiro leilão extrajudicial que até a arrematação do bem objeto da lide, como consequência lógica
. De conseguinte,
julgo improcedente o pedido reconvencional.

Ante a reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência condeno o Banco Bradesco S.A. ePeterson
Felber
, cada qual,ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
os quais fixo
em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, que corresponde ao proveito econômico obtido pelos Apelantes.

Por fim,
não conheço do Recurso Adesivo
interposto pelo Banco Bradesco S.A., haja vista que foi interposto no intuito de afastar os honorários fixados em favor do patrono dos Apelantes e perdeu seu objeto.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC e a jurisprudência do STJ, diante do não conhecimento do Recurso Adesivo, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do advogado dos Apelantes principais para 16% (dezesseis por cento), com a ressalva de que a diferença (1% a mais) é de responsabilidade exclusiva do Banco sucumbente.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Desembargadora Clarice Claudino da Silva,

Vossa excelência anulou o leilão?

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Anulo
o primeiro leilão, ali ele não foi intimado.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Pelo que compreendi houve o primeiro leilão, não houve licitante, no segundo leilão, também não houve licitante, o banco arrecadou o imóvel e consolidou a propriedade e posse
em seu favor, e uma vez feito
esse procedimento de consolidação de posse e propriedade, colocou o imóvel para alienação de terceiros, foi então que o cliente do doutor
Gleison
, o Peterson, fez a arrematação perante o banco, ou seja, são três leilões.

Peço vista dos autos, para verificar a petição inicial, porque o nobre advogado na sustentação oral apontou que a nulidade do leilão não foi objeto do pedido da inicial, preciso fazer esse cotejo.

Desembargadora Clarice, Vossa Excelência anulou o primeiro o primeiro leilão?-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Doutor

Gleison
,
e
m que cidade foi feito esse leilão?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM OAB/MT 12746-A

Qual
deles
, o primeiro, o segundo ou o terceiro?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

O
primeiro.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM OAB/MT 12746-A

O
primeiro, excelência, vou pedir a gentileza pra fazer um esclarecimento, o primeiro eu não estou nem contestando
,
porque o objeto da inicial é somente a nulidade do terceiro leilão, os dois primeiros não foram objeto de questionamento.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Onde foi feito o terceiro leilão?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM OAB/MT 12746-A

Foi feito em São Paulo, publicação do próprio site, online.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MAYARA GARCIA DOS SANTOS CASTRO RIBEIRO, OAB/SP 382837

Excelência, apenas para
esclarecer
,
o primeiro e o segundo leilão foram realizados na comarca de São Paulo, foram registrados e publicados lá, os apelantes moram na cidade de Juína
.

E
ntão
,
o que se pede nulidade na inicial e também em sede recursal é o reconhecimento do v
ício
de todos os atos expropriatórios a partir do primeiro leilão, porque a partir do momento que desde o primeiro leilão ocorre o vício
,
automaticamente os atos poste
riores também estariam nulos
, f
oi
isso que se pediu na inicial.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM OAB/MT 12746-A

Só uma observação, tudo isso que ponderei em sede de recurso é
ipsis litteris
o que consta no pedido inicial e na causa de pedir, esse pedido dos leilões inexiste.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

Declaro a nulidade do procedimento extrajudicial que culminou na consolidação da propriedade do imóvel, assim como todos os atos a partir do primeiro leilão extrajudicial e, assim, como todos os atos subsequentes, inclusive o leilão em que houve arrematação do bem objeto da lide.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Peço um esclarecimento da doutora Mayara, desde quando a parte recorrente a senhora
Enádia
e o senhor Joaquim estão inadimplentes?-

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MAYARA GARCIA DOS SANTOS CASTRO RIBEIRO, OAB/SP 382837

Excelência,

Não estou
com o processo aberto aqui, mas todo o procedimento decorreu do atraso de três parcelas no ano de 2013, não vou recordar a data certinha p
a
ra falar pra vocês, mas sempre foi feita a
contra notificação
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Doutora, eu não perguntei isso, perguntei desde que data os apelantes estão inadimplentes?-

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MAYARA GARCIA DOS SANTOS CASTRO RIBEIRO, OAB/SP 382837

Travou tudo aqui, doutora, eu não consigo informar.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Tudo bem, não há necessidade.

Peço vista dos autos, porque a data que tenho aqui mais antiga, mas acredito que seja bem anterior, porque os mesmos admitiram que
estavam
inadimplentes em 2014, ou seja, de janeiro de 2014 a janeiro de 2021 esses senhores estão na posse do imóvel sem pagar um centavo.

Então, começarei o meu pedido de vista por analisar toda a causa posta à luz do artigo 884 do Código Civil, que determina:
“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer
à
custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

Como os apelantes estão na posse do imóvel até hoje? Para mim, é uma clara ofensa ao artigo 884 do Código Civil que rege a vedação ao enriquecimento ilícito em detrimento de outrem, causando danos a outrem.

Outro ponto que analisarei com muito detalhe, porque respeito à sustentação oral de ambos os advogados, parabenizo a ambos, é o fato de que este leilão foi em 11/2016, quando o banco já estava na plenitude da propriedade, já estava arrematado em favor do banco.

A alteração da lei que incluiu o dispositivo de obrigatoriedade da intimação do devedor para o leilão é posterior, assim tem-se mais um dispositivo constitucional, o artigo 5o, inciso II, que diz:
“Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.”.

De modo que, se à época da arrecadação do imóvel, porque houve o primeiro e o segundo leilão negativo, a lei não previa a exigência de intimação, hoje não é possível que se exija do banco esse comportamento ou atitude, porque à época a lei não previa, haveria ofensa ao princípio constitucional.

Se não fosse o bastante, quando inaugurada a
angularização
processual regular foi ofertado à parte devedora possibilidade de purgar a mora, de resolver essa pendência, e o que fez a parte devedora? Rejeitou o pedido.

Em respeito aos dois lados da moeda, às duas partes, respeito
a
sustentação oral trazida pela doutora Mayara e o voto da desembargadora Clarice, mas peço vista dos autos para fazer um cotejo melhor sobre o locupletamento ilícito da parte que está na posse do imóvel até hoje e não pagou um centavo depois de 2014, contra aquele que arrematou regularmente o imóvel do banco, pagou e até hoje não consegue resolver sua pendência, e eventualmente, da assertiva da sustentação oral por parte dos requeridos de que o pedido inicial não contém a nulidade do primeiro e do segundo leilão.

Peço a transcrição na íntegra da sustentação oral de ambos os
advogados.
-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

A
guardo
o pedido de vista dos autos, mas
de antemão
,
digo que tenho certas reservas em relação a esses leilões, em que a pessoa mora em Juína e é
todo o ato feito em São Paulo.

EM 28 DE ABRIL DE 2021:

RELATORA PROVEU O APELO E NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO, PEDIU
VISTA A 1a VOGAL (DESA. MARILSEN
ANDRADE ADDÁRIO)
E O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 29 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
28/04/2021
, em que a ilustre Relatora

Desa
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
proveu o apelo, para:

Julgar procedente os pedidos formulados na inicial,
declarar a nulidade do procedimento extrajudicial que culminou na consolidação da propriedade do imóvel, assim como os demais atos subsequentes a partir do primeiro leilão extrajudicial até a arrematação do bem objeto da lide, como consequência lógica.

Julgar improcedente o pedido reconvencional.

Não conheceu do recurso adesivo.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

O 2o Vogal – nobre
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
– aguarda o pedido de vista.

DECIDO.

A controvérsia cinge-se em saber se houve o cumprimento
da
da
exigência legal de intimação do devedor
fiduciante
acerca da data do leilão extrajudicial.

Pois bem.

Examinando a
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

CRÉDITO PESSOAL – HIPOTECA/ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE

BENS IMÓVEIS – CAPITAL DE GIRO No 237

pactuada entre as partes, juntado no
ID no 69209489
, verifica-se que a operação negocial levada a efeito entre as partes não se enquadra no
Sistema Financeiro da Habitação
, mas consubstancia empréstimo para formação de capital de giro, onde o imóvel objeto da lide foi dado em garantia com cláusula de alienação fiduciária. Vejamos:

Vale salientar que é possível a utilização do procedimento
de
execução extrajudicial para contratos alheios ao Sistema Financeiro Habitacional – até porque, o instituto da alienação fiduciária pode ser aplicado para outras modalidades de contrato, ampliando o seu alcance, que antes era privativo do Sistema Financeiro Imobiliário, conforme dispõe o
artigo 22 da

Lei no 9.514/97
.

Confira:

"
Art. 22.
A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou
fiduciante
, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

1o
A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto, além da propriedade plena;"

Inclusive, o
Superior Tribunal de Justiça
tem
se
posicionado
no sentido de ser legítima a garantia de alienação fiduciária em cédulas de crédito bancário, uma vez que a própria lei autoriza a constituição dessa modalidade de garantia em qualquer contrato com obrigação pecuniária:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL.
1
. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a

constituição de alienação fiduciária de
bem imóvel para garantia

de operação de crédito não relacionadas com o Sistema Financeiro

Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição,

construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia. 2. A lei

não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se

vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a

sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação

pecuniária.
3. Agravo interno não provido." (
STJ -
AgInt
no
REsp
1630139/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,

TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017,
DJe
18/05/2017).

Grifei
.

"RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, § 1o, DA LEI No 9.514/1997 E 51 DA LEI No 10.931/2004. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO.

AUSÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia
a saber
se é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas ao Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia. 2. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros. Inteligência dos
arts
. 22, § 1o, da Lei no 9.514/1997 e 51 da Lei no 10.931/2004. 3. Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel.
4.
[...] Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Intimem-se. Brasília
(DF), 10 de maio de 2018. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator (STJ -
AREsp
: 1040695 SC 2017/0004757-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 15/05/2018)

Portanto, conforme se
vê,
a lei não exige que o contrato de
alienação
fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária.

Desta forma, consolidada a propriedade do imóvel
ao

credor
fiduciário, como no caso em comento, este poderá colocá-lo a leilão em momento que lhe convier.
No entanto, os devedores se apegam ao disposto no
artigo

27, §2o-A e B, da Lei no 9.514/97
, introduzido pela
Lei no 13.465/2017
, o qual determina a
intimação pessoal
e o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida.

Ocorre que os leilões extrajudiciais foram designados em
17/03/2016
(primeiro) e
31/03/2016

(segundo), quanto ao terceiro, este ocorreu em
14/11/2016
, portanto,
todos anteriores à Lei no 13.465/2017
,
de
06/09/2017
(publicada em
08/09/2017
) que introduziu o
§ 2oA no artigo 27

da Lei no 9.514/97
.

Portanto, antes da
Lei no 13.465/2017
, que introduziu o
§ 2oA no artigo 27 da Lei no 9.514/97
,
era desnecessária a intimação pessoal

do devedor.

Aliás, quanto ao tema da desnecessidade de intimação sobre leilão ocorrido anteriormente à lei de regência. Confira:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
FALTA DE INTIMAÇÃO ACERCA DO LEILÃO. FATO OCORRIDO ANTERIORMENTE À LEI No 13.465/17, QUANDO NÃO SE MOSTRAVA EXIGÍVEL AQUELA INTIMAÇÃO.
FALTA QUE, ADEMAIS, PERDE RELEVO SE O

DEVEDOR NÃO REVELA DISPOR DE CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA EXERCER A PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO E DEMAIS VERBAS. INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS INDICADOS NO ARTIGO 300 DO CPC.

RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJ -SP 20943562620188260000 SP 2094356 -26.2018.8.26.0000, RELATOR: ARANTES THEODORO, DATA DE JULGAMENTO: 28/05/2018, 36a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO:

28/05/2018)

Ainda, confira os arestos deste TJMT, quanto à
desnecessidade de intimação do devedor da data do leilão quando este foi

regularmente notificado para purgar a mora
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE

TERRENO COMPACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

DO BEM AO CREDOR VENDEDOR – CONSOLIDAÇÃO DA

PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA

FIDUCIÁRIA, MEDIANTE ADJUDICAÇÃO ADMINISTRATIVA –

DEFERIDA A LIMINAR PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL

PELO DEVEDOR FIDUCIANTE, SOB PENA
DE

DESOCUPAÇÃO FORÇADA – PRELIMINAR DE

INCOMPETÊNCIA – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELA

DECISÃO AGRAVADA – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO

DE INSTÂNCIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA

PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS

INADIMPLIDAS – CAUSA INTERRUPTIVA – ALEGADA

NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA

PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO

DEVEDOR PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA E PARA O LEILÃO

– NOTIFICAÇÃO DA MORA MEDIANTE EDITAL –

POSSIBILIDADE – DESCONHECIMENTO DO PARADEIRO DO

RÉU CERTIFICADA PELA SERVENTIA – ART.26, §4o, DA LEI N.

9.514/97 – LEILÕES FRUSTRADOS – PREJUÍZO NÃO

DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a suposta incompetência do juízo singular, em função

da existência de cláusula de eleição de foro arbitral, não foi

apreciada pela decisão agravada, tal questão não pode ser

examinada diretamente no Tribunal,
sob pena
de supressão da

instância.

Havendo,

em

princípio,

circunstância

capaz

de

interromper o prazo para perseguir o crédito inadimplido de

contrato de compra e venda de imóvel – ou seja, citação válida do

devedor
fiduciante
em ação pretérita do credor (art.202, V, do

art.202 do CC/2002) –, descabe a revogação da liminar possessória

em prol do credor fiduciário, em favor de quem a propriedade

fiduciária do imóvel objeto do contrato foi consolidada na forma da

Lei n. 9.514/97, sob o fundamento da suposta ocorrência da

prescrição do direito do proprietário fiduciário.

Nos termos do §4o do art. 26 da Lei n. 9.514/97,
admitese
a constituição do devedor
fiduciante
em mora através de edital,

quando a serventia responsável pelo ato admonitório certifica o

desconhecimento do paradeiro do devedor, a despeito das

tentativas de encontrá-lo.

Por força do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, também

não há se falar em nulidade do procedimento extrajudicial pela

suposta ausência de intimação do devedor
fiduciante
acerca da

data e local do leilão extrajudicial se, restando frustrados os dois

leilões designados, a consolidação da propriedade do imóvel se

deu mediante
adjudicação.
”-

(RAI

1012979-62.2021.8.11.0000,

CÂMARAS

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN

ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado,

Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021
)

“RECURSO

DE

APELAÇÃO

CÍVEL
-

AÇÃO

ANULATÓRIA

DE

LEILÃO

EXTRAJUDICIAL

C/C

DE

ANTECIPAÇÃO DE TUTEL DE URGÊNCIA – PROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES - REJEIÇÃO -

MÉRITO - ANULAÇÃO DE LEILÃO - BEM IMÓVEL DADO EM

GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMPRÉSTIMO – CÉDULA DE

CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO – LEILÃO

EXTRAJDICIAL - PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO

EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO

DA MORA - VIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS –

INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA -
CONSOLIDAÇÃO DA

PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO –

LEILÃO PÚBLICO REALIZADO ANTERIORMENTE A LEI No

13.465/2017, QUE INTRODUZIU O § 2-A e B NA LEI No

9.514/97 - INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE
–

DECRETO-LEI No 70/66 – INAPLICÁVEL - EXCETO CONTRATO

DO SFH e SFI - RECURSO PROVIDO.

Não há litispendência entre ações que, mesmo possuindo

as mesmas partes e mesmo objeto,
apresentam pedido
e causa de

pedir distintos.

Comprovado nos autos que o devedor
fiduciante
foi

regularmente notificação via Cartório de Registro de Imóvel para

purgar a mora, e não o
fez,
como no caso em tela, consolidar-se-á

a propriedade em favor do credor
.

Consolidada a propriedade do imóvel ao credor

fiduciário, este poderá colocá-lo a leilão em momento que lhe

convier.

Se o leilão extrajudicial ocorreu anteriormente à Lei no
13.465/2017, que introduziu o § 2oA e B no artigo 27 da Lei no

9.514/97, como no caso, desnecessária a intimação pessoal para

realização do ato.

É inaplicável as regras do Decreto-Lei 70/66 nas

operações de financiamento de capital de giro com garantia de

alienação fiduciária, exceto nos financiamentos imobiliários com

garantia
hipotecária.
-

(
RAC

0000144-03.2018.8.11.0085,

CÂMARAS

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN

ANDRADE ADDARIO, Segun
da Câmara de Direito Privado,

Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRÉVIA INTIMAÇÃO
DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A

MORA – ART. 26, §1o, DA LEI

No 9.514/97 – NECESSIDADE –

DISCUSSÃO

DA

DÍVIDA

EM

AÇÃO

PRINCIPAL

COM DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LIMINAR CAUTELAR - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se possível a realização do

leilão extrajudicial de imóvel dado em garantida, desde que o

credor fiduciário proceda
a
intimação do devedor
fiduciante
, por

meio do oficial do cartório a fim de possibilitar a purgação da

mora
, para, caso não a faça, consolidar a propriedade do imóvel em seu nome. Inteligência dos
arts
. 26 e 27, da Lei no 9.514 / 97.
Se

não comprovada a intimação da devedora para exercer a purga da

mora,
fato somado à propositura da ação principal e respectivo depósito judicial do valor que aponta como o correspondente da dívida, prudente se mostra manter a decisão que autorizou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel em litígio."
(TJMT
RAI

45420/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 26/06/2013, PUBLICADO
NO

DJE 03/07/2013)

"MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR

FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA – ART. 26, §1o, DA LEI No 9.514/97 – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Só é possível a realização do leilão extrajudicial se o credor fiduciário procede
a
intimação do devedor
fiduciante
, através do oficial do cartório, possibilitando a purgação da mora, para, caso não a faça, consolidar a propriedade do imóvel em seu nome. Inteligência dos
arts
. 26 e 27, da Lei no 9.514
/ 97"
.
(TJMT RAI 100335/2012, DES.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 28/11/2012, PUBLICADO NO
DJE

18/12/2012)

No caso em tela, até prova em contrário, os apelantes foram regularmente notificados para realizar a purgação da mora, dentro do prazo legal, no entanto, apresentaram contra notificação pugnando por 02 (duas) propostas para pagamento, contudo, estas foram negadas e houve a regular consolidação da propriedade fiduciária plena ao banco credor, conforme
AV.
04 da Matrícula no 7.280
– no Cartório de Registro de Imóvel de Juína -MT (
ID no 69209486
). Confira:

Portanto, após a regular consolidação de sua propriedade, o BANCO BRADESCO promoveu todos os dois leilões públicos previstos no
artigo 27 da Lei no. 9.514/97,
sendo o primeiro, em
17/03/2016
e, o segundo, em
31/03/2016
, conforme constam das averbações
AV.
04
da matrícula do imóvel.

Somado a isso, a
Cédula de Crédito Bancário -

Empréstimo - Capital de Giro
, que originou a garantia fiduciária do imóvel leiloado, previa, em seu campo de garantias, item II, páginas 11 e 12 as seguintes disposições (ID no 69209489):

“
20)
Os públicos leilões serão anunciados mediante edital único com prazo de 15 (quinze) dias, contados da primeira divulgação, publicado por 3 (três) dias, ao menos, em um dos jornais de maior circulação no(s) local(
is
) do(s) imóvel(
is
), ou em outro de comarca de fácil acesso, se no(s) local(
is
) do(s) imóvel(
is
) não houver imprensa com circulação diária.”

“
27)
Caso o maior lance oferecido não seja igual ou

superior ao valor verificado com base no item (II), da alínea 21, a

dívida perante o Credor será considerada extinta, exonerando -o

da obrigação de restituição à Emitente e/ou ao(s) Terceiro(s)

Garantidor(es) de qualquer quantia, seja a que tempo ou título

for
.
”

Extinta a dívida, dentro de
5
(cinco) dias a contar da data da realização do segundo leilão, o Credor dará à Emitente ou ao(s) Terceiro(s) Garantidor(es) a quitação da dívida mediante termo próprio.

Também será extinta a dívida se no segundo leilão

não houver licitante
.”

Portanto, resta claro que o credor fiduciário
BANCO BRADESCO S/A
promoveu os dois leilões públicos extrajudiciais previstos no
artigo 27 da Lei no. 9.514/97

impecavelmente nos termos da lei e nos

termos contratados na cédula de crédito bancário que originou a garantia

fiduciária
.

Sobre o tema, deste TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE

LEILÃO EXTRAJU
DI
CIAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - LEI 9.514/97 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL DADO COMO GARANTIA DO CONTRATO - LEILÕES
EXTRAJUDICIAIS
- DESIGNAÇÃO DAS PRAÇAS - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PUBLICIDADE VERIFICADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL –
IMPOSSIBILIDADE DE
MODIFICAÇÃO/ADITAMENTO/ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS A

CONTESTAÇÃO - ESTABILIZAÇÃO DA

DEMANDA

(ARTIGO 264, CPC/73, CORRESPONDENTE ARTIGO 329, CPC/15) - DEVEDOR FIDUCIÁRIO QUE AJUÍZA AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C SUSTAÇÃO DE PRAÇA/LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS LEILÕES - DANO MATERIAL E DE CUNHO
MORAL AFASTADOS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O procedimento acerca da alienação de bem imóvel dado em garantia fiduciária e de seu respectivo leilão
encontra -se
previsto na Lei no 9.514/97 que dá as providências para o caso de não pagamento da dívida vencida. A publicação em jornal de grande circulação acerca do local e data do leilão realizado -
nos moldes da Lei 9.514/97 - atende a cláusula prevista na Cédula de

Crédito bancário. O ajuizamento da ação revisional cumulada com pedido sustação de praça/leilão extrajudicial de imóvel residencial urbano contemporâneo às datas dos leilões publicados em jornal de grande circulação
, revela
a ciência inequívoca do devedor
fiduciante
em relação ao leilão extrajudicial.” (
TJMT -
Ap
29842/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018,

Publicado no DJE 13/07/2018)
.

Desta feita, os dois leilões públicos extrajudiciais previstos no
artigo 27 da Lei no. 9.514/97
não possuem qualquer mácula em seu procedimento,
tendo o BANCO BRADESCO, conforme dito, dado quitação à dívida
, nos moldes do
§ 5o do artigo 27 da Lei no. 9.514/97
e conforme previsto em cláusula expressa da cédula de crédito bancário, encerrando-se, neste momento, a aplicação da aludida legislação, sendo permitido ao então credor fiduciário e proprietário do imóvel dispor livremente sobre tal bem, tal qual o fez.

Logo, tendo sido o imóvel arrematado em um terceiro leilão, após o proprietário fiduciário ter dado quitação à dívida que originou a extinta garantia fiduciária, resta claro que pode dispor livremente do bem a fim de recuperar o prejuízo que sofreu diante da inadimplência da cédula de crédito bancário que se garantiu com o imóvel objeto deste litígio.

Aliás,
terceiro leilão
este não previsto na Lei no. 9.514/97, cuja intimação pessoal do antigo proprietário era absolutamente desnecessária, pois nem devedor era mais, não havendo que se falar em qualquer nulidade da referida forma de alienação, tampouco na forma em que foi arrematado.

Aliás, vale salientar que a contar do segundo leilão negativo, o BANCO BRADESCO poderia ficar com o imóvel, integrando seu patrimônio, doar o imóvel para quem entender, aliená-lo diretamente para qualquer pessoa, e por qualquer preço, promover leilão extrajudicial não previsto na legislação, a fim de obter o maior valor possível, como o fez, sem precisar dar ciência para os apelantes.

Se não fosse o bastante, na operação de financiamento de capital de giro com garantia de alienação fiduciária (
art.17, inciso IV, da Lei no 9.514/97
), que rege a relação jurídica entre as partes, ocorre a transferência para a credora fiduciária da propriedade resolúvel do imóvel em questão, o que não se confunde com outra operação também de financiamento imobiliário sob a modalidade de financiamento imobiliário com garantia hipotecária (
art.17, inciso I, da Lei no 9.514/97 c/c art.9o do Decreto - Lei no 70/66 – Cédula Hipotecária
), cuja propriedade do imóvel permanece com o devedor hipotecário e jamais se consolida nas mãos do credor hipotecário.

Na hipótese de inadimplemento do financiamento imobiliário com garantia hipotecária, segue-se o procedimento estabelecido pelos
artigos 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/66
, consoante determina o
art. 39, inciso II, da Lei no 9.514/97
.

Assim, em caso de inadimplemento do devedor hipotecário, deverá haver sua intimação para purgar a mora (
art.31, §1o, do Decreto-lei no 70/66
) que poderá fazê-lo até a arrematação do imóvel em leilão público (
art.34
). Havendo a arrematação, deverá ser expedida “carta de arrematação” (
art.37 do Decreto-lei no 70/66
), que será levada a Registro Imobiliário.

Percebe-se que nessa hipótese, a propriedade do imóvel não é transferida (nem consolidada) nas mãos do credor hipotecário – ao contrário como ocorre na hipótese de contrato de financiamento por alienação fiduciária (
caso dos autos sob julgamento
) –, mas transferida diretamente do anterior proprietário (devedor hipotecário) para o arrematante.

Assim, a

intimação para os leilões ocorrerá exclusivamente nos procedimentos de execução de crédito garantidos por hipoteca (
art.36, parágrafo único, do Decreto-lei no 70/66 e art. 39, II, da Lei 9.514/97
), o que não corresponde com o caso em apreço.

Sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO DA LEI N. 9.514/97. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ. RECURSO A QUE SE NEGA

PROVIMENTO. 1. Ainda que a Lei n. 9.514/97 estabeleça a não aplicação das normas do SFH aos contratos do SFI (art. 39, I) e, ao mesmo tempo, mande aplicar as disposições dos
arts
. 29 a 41 do Decreto-lei n. 70/66 (art. 39, II), as instâncias ordinárias, soberanas na investigação das cláusulas contratuais, certificaram que havia a instituição e o registro da alienação fiduciária do imóvel com base na Lei 9.514/97 e não garantia hipotecária. Nova interpretação das cláusulas contratuais encontraria óbice no enunciado
5
da Súmula desta Corte. 2.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”

(STJ -
EDcl
no
REsp
1486886/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015,
DJe

05/05/2015)
.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto, peço máxima vênia à douta Relatora para divergir do seu voto,
para negar provimento ao recurso
a fim de manter a sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial. Por fim, a verba honorária devida pelo autor/apelante comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15.

É como
voto.
-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Peço vista dos autos para reanalisar a

matéria
à
luz da fundamentação do
voto vista da
Desa
.
Marilsen Andrade da Silva.

EM
29 DE SETEMBRO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA RELATORA, APÓS A 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) DESPROVER OS RECURSOS, SENDO ACOMPANHADA PELO 2o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE OUTUBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA – RATIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação e Recurso Adesivo interposto em virtude da sentença proferida na Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, ajuizada pelos Apelantes principais.

O julgamento teve início na sessão de 28/04/2021. No voto,
provi o Recurso de Apelação
, reformei a sentença, julguei procedentes os pedidos formulados na Ação principal, declarei a nulidade do procedimento extrajudicial que culminou na consolidação da propriedade do imóvel, assim como os demais atos subsequentes a partir do primeiro leilão extrajudicial, até a arrematação do bem objeto da lide, como consequência lógica. De conseguinte,
julguei improcedente o pedido reconvencional
, e
não conheci do Recurso Adesivo
interposto pelo Banco Bradesco S.A., haja vista que foi interposto no intuito de afastar os honorários fixados em favor do patrono dos Apelantes e perdeu seu objeto.

A Desembargadora Marilsen Andrade Addário pediu vista e, posteriormente, os autos foram enviados ao
Cejusc
de 2.o Grau; contudo, as partes não lograram êxito na resolução consensual do processo.

Retomado o julgamento em 29/09/2021, a 1.a Vogal desproveu os Recursos e foi acompanhada pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Ao proferir o voto divergente, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário consignou que, neste caso, não se exige a intimação pessoal do devedor porque o leilão ocorreu antes da vigência da Lei 13.465/2017, que acrescentou o § 2.o-A, ao artigo 27, da Lei 9.514/97, bem como ressalvou que esta Câmara, em julgamento recente, proferiu decisão nesse sentido.

Assim, pedi vista para que melhor analisar esse aspecto.

Efetivamente, em 14/05/2021, foi publicado o Acórdão proferido no RAC 0000144-03.2018.811.0085, de Relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, em que esta Câmara, após voto-vista da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, proveu recurso da instituição financeira e julgou improcedente o pedido formulado na Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial porque
“se o leilão extrajudicial ocorreu anteriormente à Lei no 13.465/2017, que introduziu o § 2oA e B no artigo 27 da Lei no 9.514/97, como no caso, desnecessária a intimação pessoal para realização do ato”
.

Todavia, esse entendimento contraria a jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal de Justiça e, na verdade, é relativamente novo, porque em maio do ano passado (2020) esta Segunda Câmara julgou recurso em sentido diverso, cuja ementa tem o seguinte teor:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO E LEILÃO EXTRAJUDICIAL
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
REFAZIMENTO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS
-
PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DOS MUTUÁRIOS FIDUCIANTES ACERCA DO LOCAL E DATA DO LEILÃO – ALEGADA INEXIGIBILIDADE DE TAL PROVIDÊNCIA - LEILÕES REALIZADOS ANTES DA LEI No 13.465/17 – DESACOLHIMENTO – POSICIONAMENTO PACÍFICO DO STJ NO SENTIDO DA EXIGIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Antes mesmo do advento da Lei no 13.465/2017
, que introduziu o §2o-A do art.27 da Lei no 9.514/1997, a jurisprudência do STJ já havia
pacificado
o entendimento de que “nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei no 9.514/97, ainda que realizada a regular notificação do devedor para a purgação da mora, é indispensável a sua renovação por ocasião da alienação em hasta
extrajudicial
”
(
AREsp
no 1.032.835-SP).- (N.U 0001980-23.2010.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE
08/05/2020
).

No mesmo sentido, para ilustrar, cito os seguintes precedentes deste Tribunal:

RAC 1008204-37.2017.8.11.0002, de relatoria da Desembargadora Nilza Maria Possas De Carvalho, publicado no DJE
01/06/2021
.

RAC 1009572-90.2019.8.11.0041, relatado pelo Desembargador Sebastiao Barbosa Farias, julgado pela Primeira Câmara de Direito Privado em
30/03/2021
.

RAC 0010975-19.2016.8.11.0041, distribuído ao Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgado Quarta Câmara de Direito Privado e publicado no DJE
02/09/2019
.

Assim, inobstante o resultado daquele julgamento, mantenho o voto proferido na sessão de 28/04/2021, pois, de fato, a jurisprudência do STJ há muito está consolidada no sentido de que há necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, mesmo nos contratos regidos pela Lei no 9.514/97 (
REsp
1447687/DF).

É como voto.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Eminentes Pares,

Mantenho meu voto, porque penso que a alegação pura e simples de ausência de notificação quando o débito é datado de antes de 2016, quando já estamos em 2021, sobrecarrega o sistema financeiro, dando margem a prestigiar a inadimplência em prol do devedor recalcitrante em efetuar o pagamento.

E mais, quando ao final for julgada essa demanda, se acolhida à nulidade, a parte que der causa aos prejuízos materiais em decorrência da posse
indevida de um imóvel terá que ressarcir aquele eventual adquirente de leilão extrajudicial, caso contrário, prestigiaremos o enriquecimento ilícito.

A parte que está na posse desse imóvel terá que ressarcir mês a mês os prejuízos por utilizar um bem que não lhe pertence mais, e confessadamente inadimplente. Assim, o prejuízo para esse mutuário ao final será maior, porque além do que consta débito pendente, terá que ressarcir mês a mês a utilização até a entrega final.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

No caso, a parte não está na posse do imóvel.

V O T O (RATIFICAÇÃO
- CONTINUAÇÃO
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Qual a razão de anular tudo e determinar o retorno se a própria lei autoriza esse ressarcimento, tanto a Lei de Alienação Fiduciária de Bem Móvel, quanto a de imóvel?

Se a parte sagrar-se vencedora na nulidade do leilão converte-se em perdas e danos em favor da mutuária, não há necessidade de anular-se eventual venda feita pelo banco a terceiro de boa-fé.

Por qualquer ângulo que se análise, decretatar a nulidade e retroagir ao ano de 2015, para vedar o direito da instituição financeira em dar prosseguimento a esse bem e fazer girá-lo no mercardo financeiro, quando o mutuário pode ser ressarcido por outros meios.

Portanto, mantenho meu voto, com a devida vênia da douta relatora.-

EM 27 DE OUTUBRO DE 2021:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A RELATORA PROVEU O RECURSO. A 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO)
E O 2o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DESPROVERAM O APELO. EM RAZÃO DA DIVERGENCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MEMBROS DA 1a. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO A FIM DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEONCONFERÊNCIA DE 26 DE JANEIRO DE 202
2
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MAYARA GARCIA DOS SANTOS CASTRO RIBEIRO, OAB/SP 382837
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM OAB/MT 12746-A

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (
3o VOGAL)

Senhor Presidente,

O advogado da parte arrematante, Dr. Gleison Queioz de Souza Furquim, explanou com bastante certeza todas as verdades jurídicas do caso.

Não tenho dúvida, a sentença está corretíssima, não entendo como
se
pode chegar a essa conclusão, porque o banco já havia consolidado a propriedade, isso é fato consumado. De posse
da pr
o
priedade plena
o banco leva o imóvel a leilão, e agora defende-se a tese de que o banco tinha que intimar aqueles contratantes com os quais não tinha mais relação.

Onde está o respaldo legal? Onde está a
lógica dessa situação? E mais, onde est
á a nulidade dos
três leilões?

Com todo respeito, não tenho dúvida que o juiz de 1o Grau está corretíssimo, portanto acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário e do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL)

Eminentes Pares,

Peço vênia à relatora e acompanho o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022